Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CLAUDIA DANTAS BARROS, DARLENE FERREIRA SANTOS ALMEIDA, IVAN ALVES DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão ID origem 192774038, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0713196-67.2023.8.07.0018, requerido por ANA CLAUDIA DANTAS BARROS, DARLENE FERREIRA SANTOS ALMEIDA, IVAN ALVES DOS SANTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ora agravados. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a expedição dos requisitórios incontroversos. Nas razões recursais, o agravante alega que a incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC não pode ser cumulada com outros índices e pugna, em sede de tutela de urgência, pela imediata suspensão da ordem de pagamento dos precatórios IDs origem 194957677, 194957678 e 194959673. Ocorre que, em uma consulta superficial aos autos de origem, não identifiquei os documentos mencionados pelo agravante. Diante disso, oficie-se ao Juízo de 1o Grau para que indique os valores cujo pagamento foi determinado na decisão recorrida e o documento que serviu de base para tanto, bem como para que preste outras informações que julgar pertinentes para o deslinde da causa no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista a pendência do exame da tutela de urgência recursal. Publique-se. Brasília, 6 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator